Tribunal: TJSP
Processo: 2328459-31.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Pedido conhecido parcialmente e, na parte conhecida, indeferido.
I. Caso em Exame
Jonathan José dos Santos Silva propõe Revisão Criminal buscando reconhecimento da ilicitude das provas, além de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. Alternativamente, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Pedido conhecido parcialmente e, na parte conhecida, indeferido.
I. Caso em Exame
Jonathan José dos Santos Silva propõe Revisão Criminal buscando reconhecimento da ilicitude das provas, além de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. Alternativamente, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e redução da pena aplicada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade das provas, eventual atipicidade da conduta e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
3. As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente e não apresentam ilegalidade, conforme jurisprudência do STJ.
4. Não há demonstração de quebra de cadeia de custódia das provas. A revisão criminal não se presta à revaloração de provas já analisadas em dois graus de jurisdição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido, na parte em que não se enquadra nas hipóteses do artigo 621 do CPP, e indeferido, na parte em que conhecido.
Tese de julgamento: 1. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente são válidas. 2. Revisão criminal não é meio para revaloração de provas ou rediscussão de dosimetria de pena.
Legislação Citada:
Artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06
Artigo 62, I, do Código Penal
Artigos 158-A a 158-F do Código Penal
Artigo 621 do Código de Processo Penal
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 251.132/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014
STF, RHC 85.575/SP, 2° Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16.03.2007